Tribunal: TJBA
Processo: 8000689-02.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000689-02.2024.8.05.0211 – Comarca de Riachão do Jacuípe/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Luciano Medeiros Alves da Silva Apelada: Ana Kelly Marcal Pereira Defensor Público: Dr. Marcelo José Cruz Paiva Júnior Origem: Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, § 4º, II, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP) E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE, EM VIRTUDE DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO FURTO QUALIFICADO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO. ALBERGAMENTO. DELITOS PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO EM 36 (TRINTA E SEIS) OPORTUNIDADES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS QUE EVIDENCIA A INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, COMO MARCO INICIAL, DE DATA ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FATOS POSTERIORES À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA EFETIVADA PELA LEI Nº 12.234/2010 QUE NÃO CONSTITUEM EXCEÇÃO À VEDAÇÃO LEGAL. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a prescrição da pretensão punitiva e condenar a Apelada Ana Kelly Marcal Pereira como incursa nas sanções previstas no art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe as penas definitivas de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que desclassificou o delito de furto qualificado para sua forma simples, extinguindo a punibilidade da Apelada, em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 93902200), in verbis: “[...] no período compreendido entre os meses de dezembro de 2012 à março de 2013, na farmácia do Chuá (a Falconeri Produtos Farmacêuticos Ltda) da cidade de Riachão do Jacuípe-BA, a denunciada, voluntária e conscientemente, com abuso de confiança, subtraiu para si valores de arrecadação do correspondente Bradesco, causando prejuízo ao Sr. Raimundo Falconeri Carneiro, proprietário da referida empresa. Depreende-se do encarte apuratório que a acusada, no período compreendido entre os meses de dezembro de 2012 a março de 2013, valendo-se da especial relação de confiança que tinha com a vítima, subtraiu para si a quantia correspondente à R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Apurou-se que Ana Kelly recebia pagamentos relativos ao serviço de correspondente bancário Bradesco que a farmácia possuía e, ao invés de repassar esses valores para o caixa da empresa, a denunciada os depositava em uma conta bancária da sua titularidade (n° 52257), situação confirmada através de relatórios do movimento contábil da farmácia emitidos pelo Bradesco e acostado aos autos. Nesse sentido, imperioso observar que a acusada só conseguiu atuar dessa maneira em virtude da especial relação de confiança que tinha com a vítima, a qual tinha acesso e era responsável pelo recebimento dos pagamentos relativos ao correspondente bancário Bradesco. Dessa forma, resta claro que essa relação de confiança, que trazia uma sensação de segurança à vítima, foi utilizada pela denunciada para a prática do crime. Destaca-se que o prejuízo auferido pela vítima chegou a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugnou o Parquet pelo afastamento da prescrição, sob o argumento de que o marco inicial utilizado no cálculo – data dos fatos – é incompatível com a legislação vigente (art. 110, § 1º, CP). Postula, ainda, a condenação da Ré pela prática do crime de furto qualificado, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, ambos do CP). IV – Inicialmente, impende consignar que a matéria relativa à prescrição, por consectário lógico, será analisada após o enfrentamento dos demais pleitos ministeriais, momento em que haverá a possibilidade de aferição do quantum das penas definitivas. V – Assiste razão ao Parquet quanto à pretensão condenatória pelo delito de furto qualificado, em continuidade delitiva. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelos documentos acostados ao Inquérito Policial de nº 8000530-59.2024.8.05.0211, associado aos presentes autos – boletim de ocorrência (id. 436233068, p. 4-5); termos de declarações do ofendido, proprietário da farmácia, de sua sócia e de três funcionárias do estabelecimento (id. 436233068, p. 6-11; id. 436233070, p. 30-31); extratos de transações bancárias (id. 436233068, p. 14-44; id. 436233070, p. 1-9); e registro do caixa da funcionária (id. 436233070, p. 10-13) –; bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque o relato judicial da vítima. VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se as declarações judiciais de Ângela dos Santos Carneiro, Marla Reijane da Silva Lima e Joelane Carneiro dos Santos, funcionárias do estabelecimento comercial, no sentido de que só havia diferença no caixa nos dias em que a acusada trabalhava, tendo sido constatado, após o cotejo entre os comprovantes de depósito e os extratos das máquinas, que os valores estavam sendo desviados para a conta bancária da Ré. VII – Interrogada em sede judicial, a acusada negou a prática delitiva, sustentando que as contas bancárias eram criadas no estabelecimento, momento em que eram também geradas as senhas, sendo comum que saques fossem efetuados mesmo sem o cartão físico, razão pela qual um terceiro poderia ter criado a conta corrente cuja titularidade lhe foi atribuída, sacando, em seguida as quantias, especialmente porque não havia câmeras de segurança no local. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações. VIII – Analisando o arcabouço probatório, constata-se, portanto, que estão presentes as elementares do tipo penal de furto, em sua forma qualificada (art. 155, § 4º, II, CP), uma vez que a acusada, na qualidade de funcionária do estabelecimento, aproveitou-se da confiança do proprietário, seu patrão, para simular – por meio do status de correspondente bancário da farmácia – depósitos inexistentes em sua própria conta corrente, que tiveram que ser cobertos pelo lucro do caixa, o que resultou em um prejuízo total de aproximadamente R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). IX – Em que pese a fundamentação delineada na sentença e nas contrarrazões recursais, verifica-se que a qualificadora do abuso de confiança restou comprovada nos autos, em virtude da relação de emprego existente, que conferia à Ré acesso privilegiado às transações ocorridas em seu local de trabalho. A respeito do tema, é firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “A qualificadora do abuso de confiança, prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, aplica-se quando o agente utiliza informações privilegiadas adquiridas durante vínculo empregatício para facilitar a prática do furto, mesmo após o rompimento do contrato de trabalho” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.939.274/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025). X – Insta salientar, ainda, que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante que a acusada tenha trabalhado por apenas alguns meses no estabelecimento comercial, presumindo-se a existência de uma relação de confiança pela simples contratação. Acrescente-se que a Ré, além de funcionária da vítima – com acesso privilegiado às transações que ocorriam cotidianamente no local – foi selecionada para o emprego em virtude da indicação de um terceiro, considerando que mantinha relacionamento amoroso com pessoa do círculo íntimo do ofendido, frequentando ambos, inclusive, a mesma Igreja, o que reforça a conclusão de que se aproveitou da confiança nela depositada. XI – De igual sorte, da análise do conjunto probatório, conclui-se que o crime foi praticado de forma continuada, tendo em vista que, entre 20/12/2012 e 06/03/2013, foram realizados 36 (trinta e seis) depósitos irregulares, o que atrai a incidência do art. 71, do Código Penal. No que concerne à fração de aumento, impõe-se a majoração da reprimenda na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que, segundo o entendimento jurisprudencial acerca do tema, consolidado pela Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela prática de 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 03 (três) infrações; 1/4 (um quarto), para 04 (quatro) infrações; 1/3 (um terço), para 05 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 06 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços), para 07 (sete) ou mais infrações. Desse modo, as circunstâncias em que ocorreram os fatos, aliadas às provas colhidas nos autos, são suficientes para a condenação da Denunciada pelo crime de furto qualificado, na forma continuada. XII – Passa-se à dosimetria das penas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Estatuto Repressivo. Analisadas as diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, verifica-se que a acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo incriminador; inexiste registro de antecedentes criminais; não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade da Ré, tampouco os motivos e as circunstâncias do crime. Não há que se falar em comportamento da vítima. As consequências do crime evidenciam, contudo, um plus de reprovabilidade, considerando que a quantia subtraída, de aproximadamente R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), correspondia a mais de 32 (trinta e dois) salários-mínimos, montante suficiente, à época, para a compra de um carro popular. Na esteira dos precedentes da Corte Superior, o valor exacerbado da res furtiva justifica a exasperação da reprimenda, destacando-se, nesse sentido, que “A natureza incomum e o elevado valor do bem subtraído (veículo) não constituem elementos ínsitos ao tipo penal de roubo e podem justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima” (STJ - AgRg no REsp: 1835113 TO 2019/0258643-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020). XIII – Ante a presença de uma vetorial negativa, impõe-se a elevação das basilares, na fração de 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao delito, o que resulta em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de informações a respeito da situação financeira da acusada. Na etapa intermediária, inexistem agravantes ou atenuantes. XIV – Avançando à terceira fase, ausentes causas de aumento, aplica-se a majorante da continuidade delitiva, na fração de 2/3 (dois terços), pelos motivos já delineados, com a fixação das reprimendas definitivas de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, quantum que torna incabíveis a suspensão ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 44 e 77, do Código Penal. XV – Por fim, assiste razão ao Ministério Público quanto ao afastamento da prescrição. O art. 110, do Código Penal, sofreu profunda alteração legislativa com a edição da Lei nº 12.234/2010, que revogou seu § 2º e deu nova redação ao seu § 1º, passando a vedar expressamente a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. In casu, a Magistrada Sentenciante utilizou, como marco inicial do cômputo do prazo prescricional, a data dos eventos narrados na denúncia (20/12/2012 a 06/03/2013), quando já se encontrava em vigor a Lei nº 12.234/2010, em flagrante violação à legislação pátria. XVI – Importante consignar que as penas aplicadas à Apelada, no julgamento do presente Recurso da Acusação, foram de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 87 (oitenta e sete) dias-multa. Preceituam o art. 109, inciso III, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, que a punibilidade do agente se extingue em 12 (doze) anos, pela ocorrência da prescrição, quando for aplicada ao condenado pena privativa de liberdade superior a quatro e não excedente a oito anos. No caso em destrame, não há que se falar em prescrição, considerando o transcurso de menos de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia (em 11/06/2024 – id. 93902201) – último marco interruptivo – e a presente data. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo. XVIII – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a prescrição da pretensão punitiva e condenar a Apelada Ana Kelly Marcal Pereira como incursa nas sanções previstas no art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe as penas definitivas de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000689-02.2024.8.05.0211, provenientes da Riachão do Jacuípe/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelada, Ana Kelly Marcal Pereira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, para afastar a prescrição da pretensão punitiva e condenar a Apelada Ana Kelly Marcal Pereira como incursa nas sanções previstas no art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe as penas definitivas de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.